Tribunal: TJMT
Processo: 1019997-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019997-71.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MARTA KAZUE SASAI MORIMOTO
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito da parte autora/agravante, uma vez que não há nos autos documentos capazes de demonstrar a necessidade de concessão do “tratamento de estimulação magnética transcraniana – EMT”, diante da ausência de provas suficientes que demonstrem que os tratamentos e medicamentos anteriores não obtiveram sucesso para a cura e/ou manutenção da qualidade de vida da ora agravante, a qual sofre de transtorno depressivo (ID 58224488).
Além disso, o magistrado a quo assim fundamentou “..., em que pese os documentos acostados aos autos, estes não se mostram suficientes, sendo necessária a dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual POSTERGO a apreciação da antecipação dos efeitos da tutela para após a manifestação da parte contrária.” (ID 58224486).
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora